Tribunal: TJES
Processo: 0004407-76.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004407-76.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL BRAGA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal) à pena de 10 anos de reclusão em regime inicial aberto e 10 dias-multa. A Defensoria Pública pleiteia a absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 05/08) e pelo Auto de Reconhecimento Fotográfico (fls. 11), que evidenciam a ocorrência do roubo com o uso de arma de fogo.

4. A autoria decorre do depoimento firme, coerente e harmônico da vítima Altemar Teixeira Lembrance, que reconheceu o apelante como o agente armado que anunciou o assalto e subtraiu a mochila, confirmando em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial.

5. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente com os demais elementos de convicção, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. Pequenas variações no valor estimado do bem subtraído ou nas circunstâncias do reconhecimento não comprometem a credibilidade do relato, tampouco afastam a certeza quanto à autoria delitiva.

7. O conjunto probatório é coeso e suficiente para confirmar a autoria e materialidade do crime de roubo majorado, inexistindo dúvida razoável que justifique a absolvição.

8. Diante da falta de fundamentação concreta de algumas das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, impõe-se a redução proporcional da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente, firme e em consonância com outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação por crime patrimonial.

2. Pequenas divergências em detalhes acessórios não afastam a validade do reconhecimento nem comprometem a prova da autoria.

3. A falta de fundamentação concreta de algumas das circunstâncias judiciais valoradas negativamente impõe a redução proporcional da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/03/2025, DJe 26/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DANIEL BRAGA DA CRUZ
em face da irresignação com a r. sentença de fls. 139/145, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo crime capitulado no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprido no regime inicial aberto, e 10 dias-multa.

A Defensoria Pública apresentou razões recursais no ID 15460353, nas quais postula pela absolvição alegando insuficiência probatória.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões no ID 15460355, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu

parecer que consta do ID 16383495 opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 17/12/2025

R E L A T Ó R I O

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DANIEL BRAGA DA CRUZ em face da irresignação com a r. sentença de fls. 139/145, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo crime capitulado no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprido no regime inicial aberto, e 10 dias-multa.

A Defensoria Pública apresentou razões recursais no ID 15460353, nas quais postula pela absolvição alegando insuficiência probatória.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões no ID 15460355, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer que consta do ID 16383495 opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO PICOLI GAGNO :-

Senhor Presidente, o apelante é o senhor Daniel Braga da Cruz. E aqui houve um problema, um equívoco da defesa. As razões da apelação foram apresentadas pela Defensoria Pública, que no primeiro momento não discutiram uma matéria fundamental.

Quando percebemos o problema, nós avançamos um pouco fora do CPP e apresentamos um memorial de aditamento, com base no princípio da ampla defesa do contraditório e no princípio da devolutividade plena do recurso de apelação criminal nos crimes comuns. Sabemos que no Tribunal do júri não podemos fazer isso. É bem mais restrito.

Para trazer duas matérias importantíssimas. A primeira, a violação do artigo 226 do CPP. O senhor Daniel Braga da Cruz, um homem jovem, se envolveu em um grave problema com a justiça criminal capixaba. Ele foi condenado pela prática do crime de roubo qualificado. Artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, parágrafo 2º a inciso 1º, com uso de armas de fogo. Esses fatos aconteceram no ano de 2019. E aproximadamente entre 10 e 15 dias antes desse fato aqui, presente na apelação, Daniel foi o autor de um crime de latrocínio, um roubo que terminou seguido de morte. Uma situação onde ele foi roubar, uma das pessoas envolvidas reagiram, ele reagiu e ele acabou disparando uma arma de fogo e tirou a vida de uma pessoa próxima ali. Ali, ele confessou a prática do crime. Ele foi réu confesso, respondeu, está cumprindo pena.

Aqui, nesse caso, ele nega com veemência a prática desse crime. E o que aconteceu aqui? O crime aconteceu no dia 15/05/20219, às 19h. A vítima, o senhor Altemar, quando foi ouvido na delegacia de polícia, ele chega à delegacia de polícia para prestar a sua representação, para lavrar o boletim de ocorrência, após ter assistido a um jornal televisivo. E no jornal narra o crime de latrocínio praticado pelo Daniel e mostra uma foto do Daniel extraída da rede social Facebook. O jornal mostra essa fotografia. E quando ele viu o jornal com aquela fotografia, ele disse: foi esse rapaz que me assaltou também. Aí ele vai na delegacia de polícia, senta lá e lavra a ocorrência policial. E quando é perguntado a ele se ele reconhece o cidadão, ele fala: eu vi essa fotografia no telejornal. Está lá no telejornal. Faz um documento, o seu depoimento na lavratura do BU.

Nesse depoimento, colocam algumas características físicas do Daniel. E agora vem o problema. Já temos o problema feito, na verdade. O reconhecimento foi fotográfico, feito por uma fotografia extraída do Facebook, vista num telejornal. Esses telejornais Balanço Geral, que a gente espreme e sai sangue; só tem tragédia. Ele já está sofrido, traumatizado pelo fato. O que acontece? Quando ele chega em juízo, ele presta seu depoimento, ele não traz nenhum tipo de característica física do Daniel para o depoimento. Só que quando o eminente promotor de justiça lê o depoimento para ele, ele fala: olha, a assinatura é minha, mas eu não falei isso não, eu não relatei nenhum tipo de característica física do Daniel, mas a assinatura é minha, eu realmente estive lá.

Então, percebe-se que essas características físicas foram colocadas pelo policial, e ele que é um cidadão comum, a vítima, claro que ele não vai ficar lendo ali, já está emocionalmente traumatizado. Ele não vai ficar conferindo, ele confia na polícia. Só que o ambiente policial, nós sabemos, e não estou fazendo nenhum tipo de acusação insana contra a polícia, mas o policial trabalha para poder condenar o cidadão. A mentalidade do policial qual é? Ele quer prender aquele cidadão a qualquer custo. E acaba, às vezes, colocando frases ali que não são trazidas pela vítima que está sendo ouvida. Como se faz ainda.

Nós sabemos, conhecemos o texto do artigo 226. O artigo tem um roteiro, um passo a passo a ser seguido. E a polícia insiste ainda em apresentar foto de rede social para reconhecer o cidadão! Ora! E hoje é muito pior. Hoje é muito pior, porque o Superior Tribunal de Justiça, de forma pacífica, decidiu que esse tema é relevante. Por quê? Situações como essa produzem injustiças gravíssimas pelo Brasil todo.

Nós sabemos que a mente humana trabalha com falha. A teoria das falsas memórias não é brincadeira. É uma teoria construída a partir de estudos psiquiátricos. Não é construída pela defesa, por advogados de defesa que querem absolvição a qualquer custo. E nesse caso, quando a vítima é ouvida em juízo, ela deixa claro que ocorreu uma violação frontal ao texto do Artigo 226. E ela foi a única prova usada para fundamentar a sentença condenatória. Por isso que nós fizemos questão de trazer essa matéria em memoriais de aditamento devido à gravidade dela, à importância dela.

A matéria foi devidamente tratada nas alegações finais. A defesa que nos antecedeu tratou com muito carinho, com muita atenção essa matéria. Infelizmente, por um erro nosso, não estava nas primeiras razões. Então, o primeiro pedido é para que seja reconhecida a nulidade do reconhecimento fotográfico, feito desrespeitando o artigo 226.

Na sequência, o segundo pedido, a segunda tese, nós apresentamos uma violação ao texto do artigo 59 do Código Penal. Por quê? Nós temos problemas aqui nos fundamentos articulados para justificar a análise da culpabilidade, a análise de outros fatores das circunstâncias judiciais. Na culpabilidade, a eminente magistrada de Primeiro Grau, diz que ela era devidamente evidenciada e mereceu o acusado a reprimendo estatal. E com base nessas duas sentenças, ela julgou esse vetor negativo para poder exasperar a pena acima do mínimo legal. Essa fundamentação trazida por ela é genérica e faz parte do conceito do crime. Claro, se nós temos um crime do artigo 157, sem dúvida está evidenciada a culpa, o cidadão praticou o crime, merece a reprimenda estatal, não há motivo para exasperar a pena acima do mínimo legal por isso. Nós devemos sair do mínimo e, claro, de acordo com cada circunstância vetorial, circunstância judicial negativada, nós podemos exasperar a pena base. Mas, esse fundamento usado é abstrato. Cometeu mais um erro quando julgou os antecedentes criminais.

Quando analisou os antecedentes criminais, ela disse que Daniel era reincidente. Foi um grave equívoco. O processo que ela usou para justificar a reincidência foi o processo do latrocínio, o crime que aconteceu entre dez dias antes. Quando Daniel foi sentenciado aqui, nesse caso, o crime do latrocínio não tinha nem transitado em julgado ainda; ainda estava na fase recursal. Então, foi um grave erro cometido aqui para julgar de forma negativa os antecedentes e dizer que ele era reincidente. Esse erro é documentalmente provado nos autos. Documentalmente provado. Merece ser afastado também.

E mais. Quando analisou as circunstâncias do crime, disse que o crime foi cometido com concurso de agentes e com arma de fogo. Aqui nós temos um
bis in idem,
porque essa questão, essa particularidade, já faz parte do tipo penal imposto. Já faz parte do tipo penal imposto. Então, essa agravante do 63 não pode ser aplicada novamente, porque nós temos uma dupla punição. É outro problema que merece ser corrigido.

E, ao final, temos ainda a questão das consequências do crime. Para negativar o vetor das consequências do crime, a eminente magistrada diz que elas são relevantes porque a bicicleta e o dinheiro não foram recuperados. Esse raciocínio jurídico é impróprio. Porque para que se tenha o delito, evidentemente, não pode ser recuperado. Roubou, tomou posse, fugiu com a bicicleta, fugiu com o dinheiro. Não há necessidade de se recuperar os bens roubados, para que a consequência do crime não seja anormal. É normal que se perca o bem que foi roubado. Esse raciocínio jurídico é impróprio, também, não serve para negativar esse vetor.

Daniel, hoje, cumpre sua pena de forma disciplinada. Trabalha no presídio, recebe a visita de sua mãe, está trabalhando para restaurar sua vida e retornar para o convívio social. Esse processo, na visão da defesa, nós temos a concepção de que ele é um grave erro judicial, gerado pelo trauma que a vítima sofreu por esse assalto. O trauma que ela sofreu lhe fez gerar uma falsa memória imputada pelo nosso sistema de telecomunicação, que adora noticiar, mostrar a foto dessas pessoas extraídas das redes sociais, infelizmente, e acaba criando convencimentos que trazem injustiças.

Esse é o primeiro pedido para que seja declarada a nulidade da sentença, seja julgada ilícita essa prova, reconhecida a violação do artigo 226 do CPP. Caso esse pedido não seja acolhido, que então seja dado provimento ao pedido para se revisitar o processo de individualização das penas que foram aplicadas, conforme nós defendemos aqui da tribuna.

Agradeço toda atenção.

Desejo a Vossas Excelências um excelente Natal, um ano novo de 2026 com muito trabalho, sucesso, que Deus possa nos abençoar muitíssimo, poderosamente.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA (RELATORA):-

Senhor Presidente, cumprimento o doutor Leonardo Picoli pela sua sustentação oral. Em homenagem à manifestação na Tribuna, peço o retorno dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 21/1/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA (RELATORA):-

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por DANIEL BRAGA DA CRUZ em face da irresignação com a r. sentença de fls. 139/145, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo crime capitulado no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprido no regime inicial aberto, e 10 dias-multa.

A Defensoria Pública apresentou razões recursais no ID 15460353, nas quais postula pela absolvição alegando insuficiência probatória.

Consta dos autos que o ora recorrente, em concurso de pessoas e mediante ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu a mochila e a bicicleta da vítima.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A defesa postula pela absolvição, aduzindo, para tanto, ausência de provas válidas para sustentar a condenação.

A materialidade do crime de roubo qualificado está evidenciada pelo Boletim Unificado de fls. 05/08, e do Auto de Reconhecimento Fotográfico de fls. 11.

A autoria deriva do depoimento seguro e consistente prestado pela vítima Altemar Teixeira Lembrance, ouvida tanto na fase inquisitiva quanto na judicial.

Em sede policial (fls. 09/10), a vítima relatou pormenorizadamente a empreitada criminosa.

Narrou que, no dia 15 de abril de 2019, por volta das 18h30min, ao trafegar pela Ponte Florentino Avidos, foi abordado por dois indivíduos. Detalhou que um dos agentes, descrito como "
branco, com aproximadamente 1,70m de altura, cabelo claro
", apontou-lhe uma arma de fogo e anunciou o assalto, ordenando a entrega de sua bicicleta (avaliada em R$ 1.200,00) e de sua mochila, que continha documentos, R$ 70,00 (setenta reais) e uniforme de trabalho.

Ainda naquela oportunidade, a vítima reconheceu o ora Apelante Daniel como o criminoso que estava na posse do revólver e que anunciou o assalto.

Posteriormente, em juízo (ID 12150455), a vítima confirmou integralmente suas declarações. Descreveu que o apelante lhe apontou a arma de fogo e chegou a ameaçá-lo de morte caso reagisse , indagando "
quer morrer, quer morrer?
". Narrou que o apelante subtraiu sua mochila, enquanto o comparsa se evadiu na posse da bicicleta.

Nesse contexto, deve ser ressaltado que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra coerente e harmônica com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

No mesmo sentido, “
A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova
” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

As contradições apontadas pela defesa, relativas à pequena variação na estimativa do valor da bicicleta ou ao procedimento exato do reconhecimento na delegacia, não possuem o condão de infirmar a certeza da identificação.

Portanto, verifica-se que a versão acusatória é a que mais se coaduna com a prova produzida no decorrer da instrução, não havendo nenhuma dúvida em relação à autoria e materialidade do crime de roubo qualificado.

Dessa forma, diante da existência de prova além da dúvida razoável, entendo que deve ser mantida a condenação.

Por fim, destaco que recebi memoriais do d. Advogado que sucedeu a Defensoria Pública na defesa do recorrente.

Na referida peça, a defesa alega duas teses que não foram arguidas nas razões recursais de ID 15460353, sendo elas: (1) nulidade da prova decorrente do reconhecimento fotográfico, e (2) ausência de fundamentação idônea quanto a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Em que pese o empenho da combativa defesa, tenho que a primeira tese se encontra fulminada pela preclusão, cabendo conhecimento quanto a segunda por tratar-se de matéria de ordem pública, sobre a qual este Colegiado poderia se pronunciar de ofício.

A pena-base do recorrente foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa.

Para tanto, foram valorados negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

Transcrevo:

“Tendo em vista a culpabilidade, devidamente evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal; antecedentes, reincidente, conforme espelho andamento processual anexo; personalidade, evidencia ser voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; (...); circunstâncias, desfavoráveis, porque a subtração deu-se em concurso de agentes, inviabilizando a defesa da vítima, e, em especial, face ao emprego de arma de fogo, o que exacerba a periculosidade
in concreto
da ação; consequências do crime, relevantes, eis que a vítima sofreu prejuízo financeiro, eis que a bicicleta e quantia em dinheiro não foram recuperados;(...)”.

Após detida análise, concluo que os antecedentes foram adequadamente valorados com registros criminais constantes de documentação hábil.

Da mesma forma, as circunstâncias do crime se valeram do concurso de agentes, majorante não utilizada para o aumento de pena na terceira fase da dosimetria, procedimento corroborado pela jurisprudência do STJ.

Nesse sentido, “
Havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base
” (STJ - AgRg no HC n. 872.277/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Todavia, as causas de aumento restantes não contaram com devida fundamentação.

Quanto à culpabilidade, não é exagero afirmar que a fundamentação é inexistente, já que nenhum elemento fático foi citado para sustentar a afirmação que ela se encontra evidenciada.

Em relação à personalidade, infere-se do Tema Repetitivo nº 1077 (STJ) que, “
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”.

Por fim, quanto às consequências, a não recuperação do bem subtraído configura a consumação do delito, não podendo ser utilizada para majorar a pena.

Dessa forma, afastando-se a negativação de três, das cinco circunstâncias judiciais, impõe-se a redução da pena-base para 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Ausentes causas de diminuição, presente a causa de aumento prevista no § 2º-A, I, do art. 157, do CP, devendo a pena ser aumentada em 2/3 (dois terços), resultando na pena definitiva de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para reduzir a pena do recorrente para 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO:

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DANIEL BRAGA DA CRUZ
em face da irresignação com a r. sentença de fls. 139/145, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo crime capitulado no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprido no regime inicial aberto, e 10 dias-multa.

A Defensoria Pública apresentou razões recursais no ID 15460353, nas quais postula pela absolvição alegando insuficiência probatória.

Consta dos autos que o ora recorrente, em concurso de pessoas e mediante ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu a mochila e a bicicleta da vítima.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A defesa postula pela absolvição, aduzindo, para tanto, ausência de provas válidas para sustentar a condenação.

A
materialidade
do crime de roubo qualificado está evidenciada pelo Boletim Unificado de fls. 05/08, e do Auto de Reconhecimento Fotográfico de fls. 11.

A
autoria
deriva do depoimento seguro e consistente prestado pela vítima Altemar Teixeira Lembrance, ouvida tanto na fase inquisitiva quanto na judicial.

Em sede policial (fls. 09/10), a vítima relatou pormenorizadamente a empreitada criminosa.

Narrou que, no dia 15 de abril de 2019, por volta das 18h30min, ao trafegar pela Ponte Florentino Avidos, foi abordado por dois indivíduos. Detalhou que um dos agentes, descrito como "
branco, com aproximadamente 1,70m de altura, cabelo claro
", apontou-lhe uma arma de fogo e anunciou o assalto, ordenando a entrega de sua bicicleta (avaliada em R$ 1.200,00) e de sua mochila, que continha documentos, R$ 70,00 (setenta reais) e uniforme de trabalho.

Ainda naquela oportunidade, a vítima reconheceu o ora Apelante Daniel como o criminoso que estava na posse do revólver e que anunciou o assalto.

Posteriormente, em juízo (ID 12150455), a vítima confirmou integralmente suas declarações. Descreveu que o apelante lhe apontou a arma de fogo e chegou a ameaçá-lo de morte caso reagisse , indagando "
quer morrer, quer morrer?
". Narrou que o apelante subtraiu sua mochila, enquanto o comparsa se evadiu na posse da bicicleta.

Nesse contexto, deve ser ressaltado que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra coerente e harmônica com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

No mesmo sentido, “
A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova
” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

As contradições apontadas pela defesa, relativas à pequena variação na estimativa do valor da bicicleta ou ao procedimento exato do reconhecimento na delegacia, não possuem o condão de infirmar a certeza da identificação.

Portanto, verifica-se que a versão acusatória é a que mais se coaduna com a prova produzida no decorrer da instrução, não havendo nenhuma dúvida em relação à autoria e materialidade do crime de roubo qualificado.

Dessa forma, diante da existência de prova além da dúvida razoável, entendo que deve ser mantida a condenação.

Por fim, destaco que recebi memoriais do d. Advogado que sucedeu a Defensoria Pública na defesa do recorrente.

Na referida peça, a defesa alega duas teses que não foram arguidas nas razões recursais de ID 15460353, sendo elas: (1) nulidade da prova decorrente do reconhecimento fotográfico, e (2) ausência de fundamentação idônea quanto a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Em que pese o empenho da combativa defesa, tenho que a primeira tese se encontra fulminada pela preclusão, cabendo conhecimento quanto a segunda por tratar-se de matéria de ordem pública, sobre a qual este Colegiado poderia se pronunciar de ofício.

A pena-base do recorrente foi fixada em
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa.

Para tanto, foram valorados negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

Transcrevo:

“Tendo em vista a
culpabilidade
, devidamente evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal;
antecedentes
, reincidente, conforme espelho andamento processual anexo;
personalidade
, evidencia ser voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; (...);
circunstâncias
, desfavoráveis, porque a subtração deu-se em concurso de agentes, inviabilizando a defesa da vítima, e, em especial, face ao emprego de arma de fogo, o que exacerba a periculosidade
in concreto
da ação;
consequências
do crime, relevantes, eis que a vítima sofreu prejuízo financeiro, eis que a bicicleta e quantia em dinheiro não foram recuperados;(...)”.

Após detida análise, concluo que os
antecedentes
foram adequadamente valorados com registros criminais constantes de documentação hábil.

Da mesma forma, as
circunstâncias
do crime se valeram do concurso de agentes, majorante não utilizada para o aumento de pena na terceira fase da dosimetria, procedimento corroborado pela jurisprudência do STJ.

Nesse sentido, “
Havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base
” (STJ - AgRg no HC n. 872.277/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Todavia, as causas de aumento restantes não contaram com devida fundamentação.

Quanto à
culpabilidade,
não é exagero afirmar que a fundamentação é inexistente, já que nenhum elemento fático foi citado para sustentar a afirmação que ela se encontra evidenciada.

Em relação à
personalidade,
infere-se do
Tema Repetitivo nº 1077 (STJ)
que, “
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”.

Por fim, quanto às
consequências
, a não recuperação do bem subtraído configura a consumação do delito, não podendo ser utilizada para majorar a pena.

Dessa forma, afastando-se a negativação de três, das cinco circunstâncias judiciais, impõe-se a
redução da pena-base para 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Ausentes causas de diminuição, presente a causa de aumento prevista no § 2º-A, I, do art. 157, do CP, devendo a pena ser aumentada em 2/3 (dois terços),
resultando na pena definitiva de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para reduzir a pena do recorrente para
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

É como voto.